Tribunal: CARF
Processo: 11041.000592/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11041.000592/2009-46
ACÓRDÃO
3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAMPEANO ALIMENTOS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
PIS/PASEP. STJ. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR,
decidiu pelo rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de
insumo, para fins de creditamento das contribuições sociais não
cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser
aferido segundo os critérios de essencialidade ou de relevância para o
processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no Voto da
Ministra Regina Helena Costa.
DIREITO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO I DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL
É ônus do Contribuinte apresentar as provas necessárias para demonstrar a
liquidez e certeza de seu direito creditório, devendo ser aplicado o artigo
373, inciso I do Código de Processo Civil.
RESTITUIÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração
comercial e fiscal ou de documentos hábeis e idôneos à comprovação do
quanto alegado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
2
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Bernardo Costa Prates Santos,
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta, Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente). Ausentes a conselheira Mariel Orsi Gameiro e o conselheiro Jorge Luis
Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão 10-40.559 (fls. 226 a
242), proferido pela 2a Turma da DRJ Porto Alegre/RS que, por unanimidade de votos, rejeitou a
preliminar de nulidade por cerceamento de defesa sobre o indeferimento de créditos, indeferiu os
protestos de juntada de documentos e provas, por desnecessários à solução do litígio, bem como
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
CRÉDITOS DA CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA CONCESSÃO SEGUNDO
PREVISÃO E REGULAMENTAÇÃO.
Os créditos da contribuição não cumulativa devem ser concedidos e negados nos
termos da previsão legal e regulamentação normativa sobre o assunto.
ALEGAÇÃO OBRIGAÇÃO DA CONTRIBUINTE.
As alegações da contribuinte devem ser comprovadas de forma inequívoca, sendo
obrigação desta, nos termos do art.333 do Código de Processo Civil.
Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
A contribuinte supracitada solicitou ressarcimento de PIS não cumulativo dos
meses de janeiro a março de 2009, conforme PER/Dcomps contidas nos autos.
Fl. 523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
3
A DRF de origem apreciou o pleito e o deferiu parcialmente, conforme Relatório
do Procedimento Fiscal, de fls.140/146. Neste, foi constatada várias
irregularidades no preenchimento da DACON, que resultaram na diminuição do
valor a ser ressarcido, assim descritas:
a) não comprovação de parte das vendas para a Zona Franca de Manaus, com
alíquota zero, pois não há comprovação da entrada destas nesta área, conforme
confrontação entre os valores informados pela contribuinte e o relatório da
SUFRAMA de produtos internalizados. Tais valores de vendas a alíquota zero não
comprovados foram considerados como vendido para o mercado interno, com
tributação normal da contribuição;
b) glosa de insumo decorrente de bem para revenda, devido a falta de
comprovação da contribuinte;
c) glosa de insumos decorrentes de aquisição de bens não sujeitos ao pagamento
da contribuição (imune, isento ou de pessoa física) e/ou não se enquadram dentro
do conceito de insumo;
d) glosa de insumos decorrentes de aquisição de serviços não comprovados e/ou já
utilizados como insumo de bens;
e) glosa de valores de energia elétrica, pois não são utilizados pela contribuinte,
mas por outra empresa, a qual paga posteriormente à contribuinte pela utilização
deste bem;
f) glosa de despesas de armazenagem e fretes na operação de venda porque
existem divergências entre os valores constantes na DACON e na contabilidade da
contribuinte;
g) glosa de valores de depreciação, pois não se referem a bens utilizados
diretamente na produção de bens destinados à venda;
Diante destas irregularidades, foi realizado o rateio do valor atribuído a ser
ressarcido ou compensado, resultando em um ressarcimento menor que o
pleiteado pela contribuinte.
Tal Relatório do Procedimento Fiscal foi referendado, resultando no Despacho
Decisório de fls.189, que reconheceu parcialmente o valor solicitado de
ressarcimento.
Irresignada, a contribuinte apresenta manifestação de inconformidade, de
fls.152/179. Nesta, começa fazendo um resumo do histórico do processamento de
seu pleito administrativo, para posteriormente atacar as conclusões da DRF de
origem.
Começa contestando a não comprovação de vendas à alíquota zero ( Linha 04 da
Ficha 07 A), cujos valores foram considerados como venda para o mercado
interno, com tributação normal da contribuição. Argumenta que parte das vendas
com alíquota zero (remetidas para a ZFM) foram devolvidas, gerando a
divergência apontada, de forma que não deve ser tributado, pois as devoluções
de vendas não devem ser tributadas. Protesta por juntada posterior das notas
fiscais de devolução, para comprovar o alegado.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
4
Em relação as demais divergências sobre os valores de venda, argumenta que
apresentou Declaração de Ingresso na ZFM, comprovando o ingresso na área da
SUFRAMA e tendo o direito à tributação pela alíquota zero, conforme previsão
legal sobre o assunto.
Enfrentando a glosa sobre créditos decorrente de insumos, a contribuinte alega
que, na glosa sobre bens para revenda, a conta não informada seria estoques para
almoxarifado 1.1.02.10.24, sendo a mesma conta referente a Ficha 06 A linha 2 da
DACON, e exige os créditos não concedidos.
Continuando sua defesa, diverge sobre a glosa referente a bens adquiridos de
pessoas jurídicas isentas/imunes da contribuição, de pessoas físicas e de itens que
não se enquadrariam no conceito de insumo para fins de crédito da contribuição.
Nos bens adquiridos de pessoas jurídicas imunes/isentas, embora haja norma
sobre o assunto ( Lei 10.833/2003, art.3o ,§2o, com redação dada pelas Leis
10.684/2004 e 10.865/2005), a contribuinte tem direito , pois há a incidência em
cascata da contribuição em etapa anterior da circulação, estando no preço do
bem adquirido. Além disso, os bens adquiridos fazem, de forma direta, parte no
processo produtivo da empresa. Por isso, protesta pela juntada de provas e notas
fiscais demonstrando a função de cada bem no processo produtivo e a
qualificação de insumo deste.
Nos bens adquiridos de pessoas físicas, que seriam lenhas, argumenta que se
tratam de combustíveis aplicados no processo produtivo, sendo permitido pelo
art.3o da Lei 10.637/2002. Explica que a lenha seria utilizada para a geração de
vapor na caldeira, se aplicando no processo produtivo, pois não é necessário a
utilização direta no produto fabricados, mas sim que haja uma vinculação direta
com o processo produtivo. Traz jurisprudência administrativa e solução de
consulta permitindo a utilização de combustíveis para fins de crédito da
contribuição.
Nos bens que não se caracterizariam como insumo, a contribuinte argumenta que
insumo representa cada um dos elementos diretos e indiretos, necessários à
elaboração de produtos e realização de serviços, conforme doutrina e
jurisprudência, sendo que pensamento contrário afrontaria o princípio da não
cumulatividade das contribuições contido na Constituição e na norma legal que as
institui. Como todos os itens glosados fazem parte do processo produtivo da
contribuinte, se constituindo em insumo e devendo ter o creditamento da
contribuição reconhecido, protestando pela juntada de dossiê para comprovação
da utilização direta dos insumos.
Por sua vez, a contribuinte também diverge sobre a glosa de valores de serviços
por não se enquadrarem como insumo, haja vista que a conta contábil informada
não corresponderia com a natureza da rubrica na DACON. Por conseguinte,
protesta pela posterior juntada dos documentos informando as contas contábeis
que compuseram os valores dos serviços.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
5
Continuando sua defesa, alega que as glosas sobre parte das despesas com
energia elétrica não são procedentes. Esta parte foi glosada porque houve a
constatação de que a empresa INESA atua dentro do parque industrial da
contribuinte, no qual consta um medidor paralelo de energia e que na
contabilidade da contribuinte consta a conta específica “350020000 – Energia
Elétrica” , na qual é restituído valores de energia elétrica.
Entretanto, a empresa INESA, que atua no parque industrial da contribuinte, faz
latas para a contribuinte, pagando um valor fixo mensal pela utilização do parque
industrial da contribuinte, não se relacionando diretamente com a energia
consumida. Como todos os gastos de energia elétrica vem em nome da
contribuinte, deve ser concedido o crédito da contribuição, pois permitido pela
legislação.
Prosseguindo a contestação, a contribuinte alega que nas glosas de armazenagem
e frete não foram utilizadas todas as contas que compõem estes insumos, não
havendo sido consideradas as contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.4.01.09.06,
5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.03, ocasionando a divergência ocorrida. Por
isso, protesta por juntada posterior de documentos para comprovar sua alegação.
A contribuinte também contesta a glosa de parte dos valores de depreciação, cujo
centro de custos, não estariam vinculados diretamente na produção de bens e
serviços destinados à venda. Argumenta que houve cerceamento de defesa, pois a
Autoridade Fiscal não apresentou justificativa para a desconsideração de centro
de custos, não apresentando motivos para tal ato, sendo sua obrigação
apresentá-los. Houve desrespeito as normas e os atos administrativos, vindo a
impedir o amplo direito de defesa contido na Constituição.
Segundo a litigante, os centro de custos desconsiderados estão ligados ao
processo produtivo da empresa, conforme mapa de depreciação da contabilidade.
Traz solução de consulta que prescrevem que a depreciação de bens do Ativo
Permanente, desde que vinculados ao processo produtivo, geram direito a crédito
da contribuição, bem como jurisprudência administrativa. Protesta por juntada
posterior das notas fiscais dos referidos itens, bem como de dossiê demonstrando
a função de cada item, deve forma a comprovar a sua vinculação direta ao
processo produtivo.
Por fim, contesta o rateio proporcional do crédito entre as receitas do mercado
interno e externo, pois os valores glosados não seriam corretos, de forma a não
refletir o que a contribuinte teria de direito.
Então, a contribuinte solicita a suspensão do crédito tributário, forte no art.151,
III, do CTN e reformar a decisão administrativa para homologar toda as
compensações realizadas.
Posteriormente, após o prazo de manifestação de inconformidade, a contribuinte
apresenta complemento a contestação originária, de fls.201/211. Nesta, reafirma
que as divergências de vendas efetuadas à ZFM, com alíquota zero, se deveu ao
Fl. 526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
6
fato das devoluções destas não terem sido consideradas, diminuindo a base de
cálculo da contribuição. Para tanto apresenta, por amostragem, notas fiscais de
devolução de vendas da ZFM para comprovar sua alegação.
Cabe observar que no processo no 001976553.2009.4.03.6100 e do Agravo de
Instrumento no 001311265.2010.4.03.0000/SP, constante dos autos, cuja
contribuinte é litisconsorte, está se litigando sobre a utilização dos valores
contidos no pleito de ressarcimento da contribuição para fins de compensação, de
ofício, com débitos previdenciários e expedição de Certidão Positiva com efeito de
Negativa, tendo sido concedida a suspensão dos débitos previdenciários. Como a
discussão judicial abrange a utilização dos créditos de ressarcimento e não a
existência ou inexistência destes, não afeta a apreciação deste litígio creditício
administrativo.
Intimada da decisão da DRJ em 04/10/2012 (fl. 244), a contribuinte apresentou seu
Recurso Voluntário em 05/11/2012 (fls. 247 a 313), repisando as alegações de sua manifestação
de inconformidade, e apresentando nova documentação a comprovar a procedência dos créditos
alegados.
Em 21 de setembro de 2020, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em
diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-002.696.
A diligência foi realizada, sendo anexado aos autos o Relatório de Diligência Fiscal e
manifestação da PGFN.
Apesar de regularmente intimada sobre o Relatório de Diligência, a Recorrente não
apresentou manifestação.
Após o processo retornou para novo sorteio e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Como já analisado em Resolução anterior, o Recurso Voluntário é tempestivo e
preenche os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
2. Objeto do litígio
Versa o presente litígio de Pedido de Ressarcimento de PIS não cumulativo – receita
de exportação, referente ao 1o trimestre de 2009, no valor de R$ 468.309,27.
Fl. 527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
7
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado que atua no ramo industrial de
produtos alimentícios de origem animal, destinado em grande parte ao mercado externo.
A DRF de origem apreciou o pedido e o deferiu parcialmente. Conforme Relatório
do Procedimento Fiscal (fls. 140 a 147), a Fiscalização entendeu pela glosa das seguintes rubricas,
as quais foram mantidas parcialmente pela DRJ:
(i) Receitas tributadas à alíquota zero – mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus (ZFM) – divergência de informações;
(ii) Bens utilizados como insumos;
(iii) Insumo - Despesas com energia elétrica;
(iv) Insumo - Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda;
(v) Insumo - Depreciações.
Delimitado o objeto deste litígio, passo à análise dos argumentos da defesa.

3. Mérito
3.1. Bens utilizados como insumos
Argumenta a Recorrente que apropriou de crédito de PIS com base em despesas de
aquisição de variados bens e serviços, enquadrados como insumos da atividade produtiva.
Todavia, a Autoridade Fiscal glosou os créditos originados de despesas com:
a) itens adquiridos de pessoas jurídicas isentas/imunes da contribuição;
b) itens adquiridos de pessoas físicas;
c) itens que não se enquadram no conceito de insumos para fins de créditos das
contribuições.

3.1.1. Dos itens que não se enquadram no conceito de insumos para fins de
créditos das contribuições.
Como observado em Resolução anterior, a delimitação do conceito de insumo
hodiernamente aplicável às contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP) e em consonância
com os artigos 3o, inciso II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, foi definitivamente resolvida pelo
STJ em julgamento ao Resp no 1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973
(arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o conceito de insumo tendo como
diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância, conforme ementa do julgado que
expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
8
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e
COFINS, a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN
247/2002 e na IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando
contido no art. 3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol
exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e,
nesta extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à
instância de origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da
empresa, a possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas
com: água, combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais,
materiais de limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista
nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto
compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e
da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
terminado item bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou
os seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g.,equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
Fl. 529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
9
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que, no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito deve ser calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
No caso concreto, observa-se que o Auditor Fiscal e o acórdão recorrido aplicaram
integralmente o conceito mais restritivo aos insumos – aquele que se extrai dos atos normativos
expedidos pela RFB (Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004), já declarados ilegais
pela decisão do STJ sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015).
Assim, em face da superveniência do REsp no 1.221.170/PR, carecem os autos da
comprovação do eventual enquadramento dos itens glosados no conceito de insumo segundo os
critérios da essencialidade ou relevância. Motivo pelo qual o julgamento do recurso foi convertido
em diligência à unidade de origem através da Resolução no 3402-002.696, proferida nos seguintes
termos:
Dessa forma, voto no sentido de determinar a realização de diligência, nos termos
do art. 18 do Decreto no 70.235/72 e dos arts. 35 a 37 e 63 do Decreto no
7.574/2011, para que a Unidade de Origem realize os seguintes procedimentos,
referente ao período de apuração do 1o trimestre de 2009:
1. Intime a Recorrente, dentro de prazo razoável, para:
1.1. apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada
um dos bens entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa, nos termos do REsp no 1.221.170/PR. Nesse item, a Recorrente deverá
seguir a mesma ordem de agrupamento das glosas, conforme planilha indicada no
Relatório Fiscal (fls. 132 a 136) acostado ao Despacho Decisório.
1.2. justificar porque considera que cada um dos bens considerados como insumo
são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo, do qual resulta o produto
final destinado a venda ou serviço prestado, em conformidade com os critérios
delimitados no Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no
1.221.170/PR, anteriormente citado;
1.3. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos
de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da máquina
ou equipamento;
1.4. demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi contabilizado,
se imobilizado ou despesa;
1.5. apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado ao
imobilizado, no período referente ao processo (fls. 133 a 135). A recorrente deve
Fl. 530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
10
indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
fundamentação legal;
1. 6. apresentar as notas fiscais de venda e de devolução relativas as divergências
ao 1o trimestre de 2009 a corroborar as declarações do Protocolo de Ingresso de
Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA, no referido período;
1.7. aproveitando a diligência, apresentar as contas de energia elétrica e demais
documentos que possam evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente
consumida em proveito da atividade econômica da Recorrente nos
estabelecimentos da Recorrente, e que comprove que não houve qualquer
reembolso desses valores pela INESA;
2. Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações solicitadas
nos itens acima, manifestando-se sobre dos fatos e fundamentos apresentados
pela Recorrente, notadamente:
2.1. sobre o Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA
referente ao 1o trimestre de 2009 para atestar as vendas realizadas à ZFM, com
incidência da alíquota zero, assim como as notas fiscais de devolução, a fim de
apurar eventual crédito remanescente;
2.2. quanto às despesas de energia elétrica que seja analisado se a energia elétrica
objeto de solicitação de crédito foi consumida em benefício das atividades
econômicas da Recorrente;
2.3. sobre o eventual enquadramento de cada bem e serviço do período de
apuração no conceito de insumo delimitado no Parecer Normativo Cosit no05/2018
e Voto da Ministra Regina Helena Costa proferido no REsp no 1.221.170/PR, de
aplicação obrigatória no âmbito da RFB (Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF), bem como quanto a correção da metodologia adotada no cálculo da
depreciação.
2.4. por fim que deverá o Relatório Fiscal analisar a validade do crédito informado
pelo contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
3. Após a intimação da Recorrente do resultado da diligência, conceder-lhe o
prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos termos do art. 35 do Decreto no
7.574/2011.
4. Em seguida, os autos deverão retornar a este Colegiado para que seja aberto o
prazo de 30 (trinta) dias à Procuradoria da Fazenda Nacional (PGFN) para se
manifestar quanto ao laudo apresentado pela Recorrente e as conclusões da
diligência fiscal, caso tenha interesse.
Constata-se da diligência determinada por este Colegiado que deveria a
Contribuinte apresentar laudo técnico com a demonstração detalhada da utilização de cada um
dos bens entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa, nos
termos do REsp no 1.221.170/PR, bem como justificar o porquê considera que cada um dos bens
indicados como insumo são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo.
Fl. 531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
11
O Relatório de Diligência Fiscal foi anexado às fls. 500 a 510 dos autos, esclarecendo
que em atendimento à Resolução procedeu à intimação da Contribuinte às fls. 477 a 480
(DEVAT10RF-VR no 1.614/21, de 3 de março de 2021), concedendo o prazo de 60 (sessenta) dias
para resposta, o que foi atendido através da manifestação de fls. 486-497, porém sem laudos
técnicos com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos bens entendidos como
insumos no processo produtivo desenvolvido pela empresa.
A PGFN manifestou sobre a diligência, pedindo pela negativa de provimento ao
recurso, uma vez que “restou claramente demonstrado que contribuinte não conseguiu comprovar
que os descontos de créditos foram indevidos em relação aos insumos não considerados no
processo produtivo, em relação as despesas de frete e armazenagem e em relação as despesas de
depreciação cujos centros de custos não estariam vinculados diretamente na produção de bens e
serviços destinados à venda.”
Em análise à manifestação de fls. 486-497, constata-se que a Recorrente se ateve a
abordar sobre o conceito de essencialidade e relevância definido pelo Eg. STJ, cingindo-se a
afirmar ser “é cristalino o direito creditório da Manifestante referente aos bens adquiridos de
pessoas jurídicas isentas/imune. Isso porque, a empresa paga, ainda que embutido no preço, o
tributo (PIS/COFINS) indiretamente em outros insumos ou produtos, a exemplo de adubos,
fertilizantes, ferramentas, maquinários, dentre outros, adquiridos no mercado e empregados no
respectivo processo produtivo.”
Portanto, além de não produzir o Laudo Pericial na forma determinada em
Resolução, a Contribuinte tergiversou sobre a necessária justificativa quanto à aplicação dos
critérios da essencialidade e relevância sobre os itens indicados como insumos.
Diante da ausência de provas, assim concluiu a Unidade de Origem em Relatório
de Diligência Fiscal:
IV. CONCLUSÃO
16. O relatório apresentado em resposta Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21
(fls. 486 a 497) enfatiza o teor do julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Nesse sentido, recorde-se que, para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade, insumos devem ser entendidos como os bens ou serviços
aplicados ou consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens e na
prestação de serviços.
17. Esta definição de base de cálculo está prevista nas Leis no 10.637/02, artigo 3o,
II, §2o, §3o, e no 10.833/03, artigo 3o, II, §2o, §3o, respectivamente, em relação ao
PIS e à Cofins. E conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal
de Justiça no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do
bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação
de serviços pela pessoa jurídica.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
12
18. Cita-se neste ponto o trecho da Ementa do Parecer Normativo COSIT/RFB no
05, que trata como essenciais os insumos “do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”.
19. Ademais, o PN COSIT/RFB no 05 ainda define como relevante quando o
insumo “é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à
elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal”.
20. E para que os insumos utilizados pela interessada se tornassem identificáveis,
a empresa foi intimada a apresentar documentos necessários ao correto
enquadramento de determinados insumos ao conceito estipulado pela legislação
e pela jurisprudência.
21. E considerando as informações apresentadas pelo contribuinte através da
Intimação
DEVAT10RF-VR
no
1.614/21,
com
base
nos
documentos
comprobatórios anexados aos autos, e em conformidade com a Resolução CARF
n° 3402-002.696/20, conclui-se que:
a) A contribuinte não conseguiu comprovar que os descontos de créditos
foram indevidos em relação aos insumos não considerados no processo
produtivo, tendo em vista que que não foram apresentados laudos
técnicos com a demonstração detalhada da utilização de cada um dos
bens entendidos como insumos no processo produtivo desenvolvido pela
empresa. (sem destaque no texto original)
Cumpre observar que o processo administrativo deve atentar ao Princípio da
Verdade Material, bem como aplicar o Princípio do Formalismo Moderado, pelo qual os ritos e
formas do processo administrativo acarretam interpretação flexível e razoável, suficientes para
propiciar um grau de certeza, segurança, com garantia do contraditório e da ampla defesa.
O formalismo moderado é homenageado pela Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal e, sopesado com os
Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, atua em favor do administrado, flexibilizando
exigências formais excessivas para que prevaleça a verdade material.
Sobre a aplicação da verdade material na apuração dos fatos, transcrevo o
posicionamento dos ilustres autores Marcos Vinicius Neder e Thais de Laurentiis na obra
“Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado”:
Em decorrência do princípio da legalidade, a autoridade administrativa tem o
dever de buscar a verdade material. O processo fiscal tem por finalidade garantir
a legalidade da apuração do fato gerador e a constituição do crédito tributário,
devendo o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese
abstratamente prevista na norma e, em caso de impugnação do contribuinte,
Fl. 533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
13
verificar aquilo que realmente é verdade, independente do alegado e provado.
Odete Medauar preceitua que “o princípio da verdade material ou verdade real,
vinculado ao princípio da oficialidade, exprime que a Administração deve tomar
decisões com base nos fatos tais como se apresentam na realidade, não se
satisfazendo com a versão oferecida pelos sujeitos. Para tanto, tem o direito e o
dever de carrear para o expediente todos os dados, informações, documentos a
respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos
sujeitos” Segundo Alberto Xavier, a lei concede ao órgão fiscal meios instrutórios
amplos para que venha a formar sua livre convicção sobre os verdadeiros fatos
praticados pelo contribuinte. Nesta perspectiva, é lícito ao órgão fiscal agir sponte
sua com vistas a corrigir os fatos inveridicamente postos ou suprir lacunas na
matéria de fato, podendo ser obtidas novas provas por meio de diligências e
perícias.
Neste sentido, destaco o Acórdão no 9303-007.218, proferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Todavia, uma vez que não foi apresentada qualquer comprovação ou detalhamento
sobre a relevância e essencialidade dos itens em referência, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa e afronta ao Princípio da Verdade Material e ao Princípio do Formalismo
Moderado.
Em se tratando de pedido de crédito, aplica-se o artigo 373, inciso I do Código de
Processo Civil, que atribui o ônus da prova ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Neste sentido, colaciono as decisões abaixo ementadas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/06/2000
RESSARCIMENTO DO IPI. COMPROVAÇÃO
Quando dados ou documentos solicitados ao interessado forem necessários a
apreciação de pedido formulado, a demonstrar o direito do contribuinte, ele se
obriga a apresentá-los para comprovar o seu direito, caso contrário se sujeita à
análise de seu pedido destituída de provas.
ÔNUS DA PROVA Cabe a defesa do ônus dos fatos que fundamentam o pedido de
ressarcimento.
Recurso voluntário negado.
(Acórdão no 3403-003.392 – PAF no 13869.000095/00-40 – Relator: Conselheiro
Antonio Carlos Atulim)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do Fato Gerador: 20/04/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
14
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
(Acórdão no 9303-007.218 – PAF no 10840.909854/2011-86 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2004
COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS DE COFINS/PIS. AUSÊNCIA DE
LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO CREDITÓRIO.
É ônus do contribuinte comprovar a liquidez e certeza de seu direito creditório,
conforme determina o caput do art. 170 do CTN, devendo demonstrar de maneira
inequívoca a sua existência.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE NEGADO.
(Acórdão no 9303-002.562 – PAF no 10120.904658/2009-26 – 3a Turma da CSRF -
Relator: Conselheiro Rodrigo da Costa Possas)

Destaco a fundamentação que embasou o voto condutor do v. Acórdão no 9303-
002.562, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, abaixo reproduzida:
Aqui o ônus probante é daquele que pleiteia o direito creditório, nos exatos
termos do art. 333 do CPC. A comprovação de uma das partes de determinado
fato ou situação jurídica decorre da distribuição legal do ônus da prova. Há que se
“convencer” o julgador da existência do direito e a parte contrária dos fatos
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do sujeito ativo.
O que ocorre é a assunção dos riscos de uma decisão desfavorável de quem
efetivamente tinha o ônus probatório, ou seja, o encargo jurídico de demonstrar
a veracidade de fatos ou a existência de situações jurídicas que ensejassem que
os julgadores tomassem uma decisão que lhe fosse favorável. Não há a
obrigatoriedade das partes em se produzir a prova. É interesse de ambas as
parte em fazê-lo. Mas se o ônus decaí em uma parte e ela não o faz, assume os
riscos e as consequências estabelecidos no arcabouço jurídico relacionado
àquela matéria.
O ônus da prova não é um dever e nem um comportamento necessário da parte
interessada, mas um direito de a parte poder convencer os julgadores acerca da
veracidade de suas alegações, aumentando as chances de uma decisão favorável.
In casu, o titular do direito creditório, em tese, é que tem que provar, por meio
de provas suficiente para demonstrar a certeza e liquidez do direito. A meu ver o
contribuinte não se desincumbiu desse ônus.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
15
Destarte, apenas com a retificação da DCTF não gera direito creditório. Mesmo
que haja uma retificação a destempo, o fato é que este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais vem relativizando o entendimento da preclusão tanto da
retificação da DCTF quanto ao momento da apresentação de provas, desde
sejam provas cabais, necessárias e suficientes. A prova deve exaurir em si
mesma, ou seja, a sua simples apresentação é suficiente para a comprovação do
direito, não tendo que se fazer outras averiguações. Reforçando: quando
demonstrado pelo contribuinte, que o seu direito creditório é líquido e certo,
tudo em homenagem ao Princípio da Verdade Material, desde que sejam
apresentadas as provas necessárias e suficientes para embasar a operação, tem-
se relativizado a ocorrência da preclusão temporal. Nesse sentido, há diversos
julgados, tais como:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2003
DCTF. RETIFICAÇÃO CONSIDERADA NÃO ESPONTÂNEA EM PROCESSO ANTERIOR.
VERDADE MATERIAL.
DCTF retificadora apresentada de forma não espontânea, em virtude de
transmissão efetivada após a ciência de despacho decisório de não homologação de
compensação, que não reconhecer o direito creditório alegado, viabiliza
compensações posteriores, relativas a esse mesmo crédito se for comprovada
através dos documentos fiscais competentes em virtude do princípio da verdade
material.
DÉBITOS CONFESSADOS. RETIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE ESCRITA FISCAL.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Eventual retificação dos valores confessados em DCTF deve ter por fundamento,
como no caso, os dados da escrita fiscal do contribuinte, para a comprovação da
existência de direito creditório decorrente de pagamento indevido (Acórdão
130201.015– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. PRINCÍPIO DA
VERDADE
MATERIAL.
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O contribuinte, a despeito da retificação extemporânea da DCTF, tem direito
subjetivo à compensação, desde que apresente prova da existência do crédito
compensado. A simples retificação, desacompanhada de suporte probatório, não
autoriza a homologação da compensação do crédito tributário. Recurso Voluntário
Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.
(Acórdão3802001.550– 2a Turma Especial)
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
16
Observe-se que para que seja aceito o direito creditório, ainda que a DCTF não
tenha sido retificada espontaneamente, deve ser comprovado de maneira cabal o
direito creditório, mediante a comprovação dos valores pagos a maior pela
apresentação da contabilidade escriturada à época dos fatos, acompanhada por
documentos que a embasam. É dizer, planilha confeccionada pela empresa,
desacompanhada de quaisquer outros documentos, não se prestam à finalidade
almejada.
Aliás, a consulta ao banco de dados da jurisprudência deste Conselho, demonstra
que há diversos pedidos de compensação da Recorrente, que foram denegados
pela ausência de prova, como os Acórdãos 3802001.602, 3801001.660,
3801001.659, 3802001.598, 3802001.599, 3802001.593, entre outros. (sem
destaques no texto original)
No presente caso, como bem observado pelo Auditor Fiscal em seu Relatório de
Diligência, ficou comprometida a verificação e o confronto dos créditos solicitados em
ressarcimento, tendo em vista a impossibilidade de análise da validade do crédito informado pelo
contribuinte e a impossibilidade de seu reconhecimento.
E, diante da ausência de novos elementos ou comprovação para afastar a conclusão
da Unidade Preparadora ao glosar os créditos sobre os itens em análise, deve ser mantida a
decisão recorrida igualmente neste ponto.
3.1.2. Dos itens adquiridos de pessoas jurídicas isentas/imunes da contribuição
Argumentou a Recorrente que a aquisição de bens de pessoas jurídicas
isentas/imunes gera o direito ao creditamento glosado, na medida em que, a despeito de o
fornecedor ser pessoa jurídica isenta/imune, é fato incontestável que foram previamente sujeitos
a incidência em cascata deste tributo nas etapas anteriores da circulação.
Alega que, mesmo adquirindo insumos tributados com alíquota zero, paga o
tributo, ainda que embutido no preço, sendo tais produtos empregados diretamente no processo
produtivo e, por consequência, gerando o direito ao crédito.
Protestou pela juntada posterior de Notas Fiscais em relação aos bens adquiridos.
Com relação à ausência de comprovação sobre a utilização no processo produtivo,
reporta-se ao item 3.1.1 deste voto, devendo ser mantida a glosa, uma vez que a Contribuinte tem
o ônus de provar os requisitos para o creditamento, na forma prevista pelo artigo 373, I do Código
de Processo Civil, o que não fez.
Ademais, igualmente observo que a manutenção da glosa com relação a tal item se
deve por expressa vedação legal.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
§ 2o - Não dará direito a crédito o valor:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
17
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
Portanto, igualmente por essa razão deve ser mantida a glosa na forma realizada
pela DRF de origem.

3.1.3. Dos bens e serviços adquiridos de pessoas físicas
Argumentou a Recorrente que adquire lenhas de pessoas físicas, as quais, mesmo
sendo consideradas como combustíveis, são aplicados em seu processo produtivo e “sofrem
desgaste que legitima o creditamento realizado”.
Da mesma forma, reporta-se ao item 3.1.1 deste voto, uma vez que a Contribuinte
tem o ônus de provar os requisitos para o creditamento, na forma prevista pelo artigo 373, I do
Código de Processo Civil, o que não fez.
Observo, ainda, que sequer foi demonstrado pela Recorrente quais bens e serviços
exatamente foram adquiridos de pessoas físicas, limitando-se a abordar sobre a aquisição de
lenha, porém sem fazer a prova determinada em diligência.
Portanto, igualmente neste ponto mantenho a glosa.

3.2. Despesas com energia elétrica
Alega a defesa que a totalidade das despesas com energia elétrica consumidas
foram devidamente recolhidas pela Recorrente. Para tanto, justifica que a Empresa INESA executa
atividades de fabricação de embalagens de latas, com fornecimento exclusivo para Recorrente, em
prédio localizado junto ao complexo industrial dela, motivo pelo qual faz jus ao creditamento, na
forma prevista pelo artigo 3o, III da Lei no 10.833/2003.
O ilustre julgador de primeira instância considerou que:
(...) analisando sobre a ótica da tributação dos valores recebidos, o valor de
energia elétrica restituído pela empresa INESA faz parte da receita da
contribuinte, conforme preceitua o art.1o da Lei 10.637/2002. Porém, não consta
nas DACON ́s (ficha 07 A, linha 02. Demais Receitas – Alíquota de 1,65%) contidas
nos autos que a contribuinte tenha oferecido esta receita à tributação. Isto é, se a
contribuinte quer utilizar todo o valor da energia elétrica consumida no parque
industrial, na qual se inclui a consumida pela INESA, deve oferecer à tributação o
valor restituído pela INESA a título de reembolso pela energia elétrica.
Logo, seja pela glosa de crédito devido parte da energia elétrica ser consumida
por terceiros, com o respectivo reembolso, seja pela falta de oferecimento deste
reembolso para fins de tributação, a contribuinte não pode se beneficiar do valor
em litígio neste assunto.
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
18
Agora, passamos para a glosa de parte dos valores de depreciação, cujo centro de
custos, não estariam vinculados diretamente na produção de bens e serviços
destinados à venda. Neste assunto, a contribuinte alega que houve cerceamento
de defesa, pois a Autoridade Fiscal não apresentou justificativa para a
desconsideração de centro de custos, não apresentando motivos para tal ato,
sendo sua obrigação apresentálos.
Houve desrespeito as normas e os atos administrativos, vindo a impedir o amplo
direito de defesa contido na Constituição.
Segundo a litigante, os centro de custos desconsiderados estão ligados ao
processo produtivo da empresa, conforme mapa de depreciação da contabilidade.
Traz solução de consulta que prescrevem que a depreciação de bens do Ativo
Permanente, desde que vinculados ao processo produtivo, geram direito a crédito
da contribuição, bem como jurisprudência administrativa. Protesta por juntada
posterior das notas fiscais dos referidos itens, bem como de dossiê demonstrando
a função de cada item, deve forma a comprovar a sua vinculação direta ao
processo produtivo.
A autoridade fiscal apresenta demonstrativos de fls.118/120 e 127, no qual consta
os valores de depreciação aceitos e glosados, bem como demonstrativo de fl.128,
onde conta uma lista de cento de custo considerados e não considerados para fins
de apuração de créditos da depreciação, cujo motivo é vinculação dos centro de
custos diretamente à produção dos bens e serviços destinados à venda, nos
termos da legislação.
Logo, não procede a argumentação de cerceamento de defesa, pois constam os
centro de custos considerados e não considerados para fins de crédito da
depreciação, bem como a razão para a glosa ( não vinculação direta diretamente à
produção dos bens e serviços destinados à venda) e para o deferimento
(vinculação direta diretamente à produção dos bens e serviços destinados à
venda), além dos valores glosados e concedidos de crédito da depreciação. Tanto
é verdade que a contribuinte apresenta impugnação quanto ao mérito do litígio,
demonstrando que entendeu as razões de fato e direito da glosa.
Consta na Resolução a determinação para que a Contribuinte apresentasse as
contas de energia elétrica e demais documentos que possam evidenciar que a energia elétrica foi
efetivamente consumida em proveito da sua atividade econômica nos estabelecimentos, bem
como comprovar que não houve qualquer reembolso desses valores pela INESA.
Em atendimento à intimação sobre a diligência, ao invés de apresentar as contas de
energia elétrica ou produzir provas de seu direito creditório, limitou-se a Recorrente em reiterar
as razões de Recurso Voluntário e invocar uma decisão deste CARF, referente ao PAF no
10880.953117/2013-14, nada mencionando sobre a comprovação.
Em Relatório de Diligência Fiscal assim concluiu a Unidade Preparadora:
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
19
h) aproveitando a diligência, apresentar as contas de energia elétrica e demais
documentos que possam evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente
consumida em proveito da atividade econômica da Recorrente nos
estabelecimentos da Recorrente, e que comprove que não houve qualquer
reembolso desses valores pela INESA;
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21, cumpre observar que não
foram apresentadas as contas de energia elétrica e demais documentos que
possam evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente consumida em proveito
da atividade econômica da Recorrente nos estabelecimentos da Recorrente, e que
comprove que não houve qualquer reembolso desses valores pela INESA.
(...)
b) A contribuinte também não conseguiu comprovar que os descontos de créditos
foram indevidos em relação as despesas de energia elétrica, pois não foram
apresentadas as contas de energia elétrica e demais documentos que possam
evidenciar que a energia elétrica foi efetivamente consumida em proveito da
atividade econômica da Recorrente e nos estabelecimentos da Recorrente, e que
comprove que não houve qualquer reembolso desses valores por parte da
empresa INESA.
Diante da falta de atendimento da Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21, na forma
determinada por este Colegiado, novamente está correta a conclusão do Auditor Fiscal de que
“fica comprometida a verificação e o confronto dos créditos solicitados em ressarcimento, tendo
em vista a impossibilidade de análise da validade do crédito informado pelo contribuinte e a
impossibilidade de seu reconhecimento no presente processo.”
Reporto às razões expostas no Item 3.1.1 deste voto e mantenho a glosa
igualmente neste ponto.
3.3. Despesas de armazenagem e fretes na operação de venda
No que se refere às despesas com frete e armazenagem, o agente fiscal ao analisar
as contas na contabilidade (contas contábeis utilizadas foram as de códigos 5.1.01.08.07,
5.4.01.09.01, 5.2.01.09.01, 5.2.01.09.03 e 5.2.01.09.06 – fls. 152), verificou a existência de
divergências entre os valores informados no DACON e os saldos constantes da contabilidade.
A Recorrente argumenta em seu recurso que o Agente Fiscal não utilizou todas as
contas contábeis que compõe a base de cálculo do crédito, deixando de verificar as contas
5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07,
5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.03, o que implicou na divergência dos valores apurados.
Pediu a defesa pela necessária a busca pela verdade material, com a realização de
uma apreciação detida pelo julgador dos fatos e do direito, em especial, das contas acima
mencionadas, que comprovam a possibilidade de se creditar das rubricas atinentes aos fretes e
armazenagem.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
20
Diante da necessidade de a Fiscalização analisar todas as contas a fim de apurar o
crédito pleiteado, foi determinado em Resolução a intimação da Contribuinte para que
apresentasse os livros contábeis atinentes às contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03, 5.2.01.09.03,
5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.0, a fim de serem
sanadas as divergências apontadas pela Fiscalização, com apuração dos créditos com frete e
armazenagem.
Em resposta à Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21 a Recorrente apenas
menciona tratar-se de etapa imprescindível e diretamente ligada ao conceito de essencialidade e
relevância, mas não apresentou os livros contáveis referentes às contas indicadas.
Assim constou no Relatório de Diligência Fiscal:
g) apresentar os livros contábeis atinentes às contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03,
5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06
e 5.5.01.09.0, a fim de serem apurados os créditos com frete e armazenagem;
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21, cumpre observar que não
foram apresentados os livros contábeis atinentes às contas 5.1.01.09.06,
5.1.01.09.03, 5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07,
5.5.01.09.06 e 5.5.01.09.0, a fim de serem apurados os créditos com frete e
armazenagem.
(...)
d) A contribuinte também não conseguiu comprovar que os descontos de créditos
foram indevidos em relação as despesas de frete e armazenagem, pois não foram
apresentados os livros contábeis atinentes às contas 5.1.01.09.06, 5.1.01.09.03,
5.2.01.09.03, 5.2.01.09.06, 5.4.01.09.06, 5.4.01.09.03, 5.5.01.08.07, 5.5.01.09.06 e
5.5.01.09.0, a fim de serem apurados os créditos com frete e armazenagem.
Diante do resultado da diligência, pelas mesmas razões já expostas no Item 3.1.1
deste voto, mantenho a glosa sobre tais créditos.

3.4. Depreciações
Argumentou a defesa que juntou aos autos arquivos magnéticos relativos ao mapa
de depreciação utilizado para apuração da depreciação mensal utilizada na contabilidade, sendo
todos estes separados por centros de custos vinculados diretamente na produção de bens
destinados à venda, conforme determina o art. 3o, inciso VI, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03.
Argumentou, ainda, que todo o processo industrial da Recorrente está vinculado
aos centros de custos desconsiderados pela fiscalização, sendo incontestável que estes se tratam
de seu ativo imobilizado vinculados ao seu processo produtivo.
Mencionou igualmente que a própria Secretaria da Receita Federal do Brasil
proferiu soluções de consulta em que reconhece os bens integrantes do ativo permanente das
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
21
empresas, desde que vinculados ao processo produtivo, geram direito a crédito de PIS e COFINS
no sistema não-cumulativo, Solução de Consulta no 321 de 27 de Dezembro de 2006.
A DRJ manteve o Despacho Decisório com a seguinte conclusão:
A autoridade fiscal apresenta demonstrativos de fls.118/120 e 127, no qual consta
os valores de depreciação aceitos e glosados, bem como demonstrativo de fl.128,
onde conta uma lista de cento de custo considerados e não considerados para fins
de apuração de créditos da depreciação, cujo motivo é vinculação dos centro de
custos diretamente à produção dos bens e serviços destinados à venda, nos
termos da legislação.
Logo, não procede a argumentação de cerceamento de defesa, pois constam os
centro de custos considerados e não considerados para fins de crédito da
depreciação, bem como a razão para a glosa ( não vinculação direta diretamente à
produção dos bens e serviços destinados à venda) e para o deferimento
(vinculação direta diretamente à produção dos bens e serviços destinados à
venda), além dos valores glosados e concedidos de crédito da depreciação. Tanto
é verdade que a contribuinte apresenta impugnação quanto ao mérito do litígio,
demonstrando que entendeu as razões de fato e direito da glosa.
Como fica demonstrado no demonstrativo de fl.128, onde conta uma lista de
cento de custo considerados e não considerados para fins de apuração de créditos
da depreciação, a razão do deferimento ou indeferimento é a vinculação direta à
dos centro de custos diretamente à produção dos bens e serviços destinados à
venda, nos termos da legislação.
Os centro de custos não considerados para gerar crédito da depreciação não tem
vinculação direta com produção dos bens e serviços destinados à venda, como,
por exemplo, embarque/desembarque, tratamento de água, tratamento de
efluentes, vestiários, lavanderia, transporte, portaria, refeitório, padaria,
biblioteca, entre outros. Todos se referem a gastos para a realização da atividade
da empresa, mas são indiretos. Não é porque um gasto é necessário que ele deve
ser diretamente relacionado à produção dos bens e serviços destinados à venda.
Logo, nos termos da legislação, a glosa é correta.
Por isso, não procede o protesto por juntada posterior das notas fiscais dos
referidos itens, bem como de dossiê demonstrando a função de cada item, deve
forma a comprovar a sua vinculação direta ao processo produtivo, pois estão nos
autos os elementos que comprovam a procedência da glosa, apreciados segundo
a livre convicção da autoridade julgadora (art.29 do Decreto 70.235/1972).
(...)
Por fim, quanto à contestação sobre o rateio proporcional do crédito entre as
receitas do mercado interno e externo, constata-se que não houve alteração no
percentual entre as vendas do mercado interno e externo, nem alteração de
valores que venham afetar a quantia a ser objeto de ressarcimento.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
22
Diante das razões apontadas pela defesa, através da Resolução este Colegiado
assim determinou:
1.3. apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos
de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento;
1.4. demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
1.5. apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado
ao imobilizado, no período referente ao processo (fls. 133 a 135). A recorrente
deve indicar detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e
a fundamentação legal;
Com relação às despesas de depreciação, assim constou em Relatório de Diligência
Fiscal:
c) apresentar laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus
tempos de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil
das máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo) e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento;
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.615/21, cumpre observar que não
foram apresentados laudos técnicos relativo aos bens do seu ativo fixo, com a
demonstração detalhada da participação dos itens glosados destes autos como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial.
d) demonstrar de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa;
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.615/21, cumpre observar que não
ficou demonstrado de que forma cada bem referido no item anterior foi
contabilizado, se imobilizado ou despesa.

e) apresentar planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado
ao imobilizado, no período referente ao processo. A recorrente deve indicar
detalhadamente a metodologia de cálculo adotada para cada bem e a
fundamentação legal;
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
23
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.614/21, cumpre observar que não
foram apresentadas planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de
cada bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como
incorporado ao imobilizado, no período referente ao processo.
(...)
e) A contribuinte também não conseguiu comprovar que os descontos de créditos
foram indevidos em relação as despesas de depreciação cujos centros de custos
não estariam vinculados diretamente na produção de bens e serviços destinados à
venda, haja vista que não apresentou laudo técnico, relativo aos bens do seu ativo
fixo, com a demonstração detalhada da participação dos itens glosados como
partes e peças de imobilizados em cada etapa do processo industrial, seus tempos
de vida útil, se há alguma contribuição quanto ao aumento de vida útil das
máquinas ou equipamentos aos quais são aplicados (em quanto tempo), e se
podem ser considerados itens necessários aos serviços de manutenção da
máquina ou equipamento.
Ademais, além de não demonstrar de que forma cada bem referido no item
anterior foi contabilizado, se imobilizado ou despesa, também não foram
apresentadas planilhas de cálculo da depreciação equivalente a parcela de cada
bem ou serviço glosado que foi considerado pela Fiscalização como incorporado
ao imobilizado, no período referente ao processo;
Portanto, igualmente sobre tais despesas a Recorrente não atendeu a diligência.
Pelas mesmas razões já demonstradas no item 3.1.1 deste voto, mantenho a glosa
igualmente neste ponto.

3.5. Receitas tributadas à alíquota zero – mercadorias destinadas à Zona Franca de
Manaus (ZFM)
Quanto às receitas tributadas à alíquota zero porque destinadas à ZFM – a DRJ não
reconheceu o crédito porque a Recorrente não teria logrado provar a venda à ZFM.
Alega a Recorrente, que apresentou no Recurso Voluntário o correspondente
Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA, atinente às operações do
1o trimestre de 2009, no qual se comprova que referida mercadoria foi efetivamente enviada à
zona incentivada, devidamente vistoriada pelos órgãos responsáveis, além de que eventual
diferença refere-se à notas de devolução. Desta feita, considerando o ingresso da mercadoria na
ZFM, bem como o disposto no art. 2o, da Lei no 10.996/2004, ficam reduzidas a ZERO as alíquotas
do PIS/COFINS incidentes sobre as receitas de vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à
industrialização na ZFM, por pessoa jurídica estabelecida fora da ZFM.
Uma vez que o contribuinte trouxe argumentos e documentos que sugerem a
existência do crédito, em Resolução foi determinada a intimação da Contribuinte para apresentar
as notas fiscais de venda e de devolução relativas as divergências ao 1o trimestre de 2009 a
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.015 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11041.000592/2009-46
24
corroborar as declarações do Protocolo de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo
SUFRAMA, no referido período.
Igualmente foi determinada a análise pela Unidade Preparadora sobre o Protocolo
de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA referente ao 1o trimestre de 2009,
para atestar as vendas realizadas à ZFM, com incidência da alíquota zero, assim como as notas
fiscais de devolução, a fim de apurar eventual crédito remanescente.
f) apresentar as notas fiscais de venda e de devolução relativas as divergências
do 1o trimestre de 2009 a corroborar as declarações do Protocolo de Ingresso de
Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA, no referido mês;
Em resposta a Intimação DEVAT10RF-VR no 1.615/21, cumpre observar que não
foram apresentadas as notas fiscais de venda e de devolução relativas as
divergências do 1o trimestre de 2009 a corroborar as declarações do Protocolo de
Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA.
(...)
c) A contribuinte também não conseguiu corroborar as declarações do Protocolo
de Ingresso de Mercadoria Nacional, emitido pelo SUFRAMA, haja vista que não
foram apresentadas as notas fiscais de venda e de devolução relativas as
divergências do 1o trimestre de 2009, emitidas pelo SUFRAMA.
Considerando as mesmas razões já expostas neste voto, tendo em vista a ausência
da comprovação na forma determinada em diligência, mantenho a glosa igualmente sobre tais
créditos.
4.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 545
DF CARF MF
Original